Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004797-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), GILBERTO JUSTINO DE MEDEIROS - CPF: 547.957.531-72 (AGRAVANTE), SORVETERIA CREME MANIA LTDA - CNPJ: 33.861.231/0023-54 (AGRAVADO), THIAGO MOURA NASSER - CPF: 980.911.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991 PREENCHIDOS. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS LOCATÍCIAS. CAUÇÃO OFERECIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA NÃO EXIGIDA PELA NORMA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. OCUPAÇÃO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO NÃO AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação formulado em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

2.

O agravante celebrou contrato de locação comercial com a agravada em 31/05/2025, estabelecendo aluguel mensal de R$ 3.036,00, com vencimento no dia 30 de cada mês. A locatária efetuou apenas o pagamento do primeiro mês. Após mais de quatro meses de atraso, realizou pagamento parcial de R$ 12.612,40, persistindo débito de R$ 12.718,67, além dos aluguéis de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026.

3.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca o inadimplemento e que não há comprovante de recebimento de notificação extrajudicial pela locatária. Entendeu necessária dilação probatória para demonstrar de forma inequívoca o inadimplemento dos aluguéis e o descumprimento dos encargos acessórios.

4.

O agravante requer a reforma da decisão para deferir a liminar de despejo e a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, mediante prestação de caução de R$ 9.108,00, equivalente a três meses de aluguel.

II. Questão em discussão

6.

A questão em discussão consiste em verificar se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.

III. Razões de decidir

7.

A ação tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento. A petição inicial demonstra que a agravada efetuou apenas o pagamento do primeiro mês, tornando-se inadimplente desde então.

8.

A agravada admite que ocupou o imóvel e exerceu atividade comercial no local, conforme se depreende da própria narrativa de instalação de container e das demandas judiciais mencionadas.

9.

A alegação de que o locador não cumpriu obrigação de entregar o imóvel com água e energia ligadas constitui matéria de defesa a apreciar no curso da instrução processual.

10.

A suspensão unilateral do pagamento dos aluguéis caracteriza mora da locatária e autoriza a concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991.

11.

O contrato de locação encontra-se desprovido de garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991. A agravada não contesta tal alegação.

12.

Os requisitos legais para a concessão da liminar encontram-se taxativamente previstos no dispositivo legal: falta de pagamento, ausência de garantias e prestação de caução.

IV. Dispositivo e tese

18.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 estabelece requisitos objetivos e taxativos para a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento: fundamento exclusivo na inadimplência, contrato desprovido de garantias locatícias e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. 2. A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito legal para a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento quando o contrato se encontra desprovido de garantias, pois a norma não exige tal formalidade. 3. A confissão da locatária quanto ao atraso no pagamento dos aluguéis constitui prova inequívoca da mora e afasta qualquer dúvida sobre a inadimplência. 4. A alegação de descumprimento de obrigação contratual pelo locador constitui matéria de defesa a apreciar no curso da instrução processual. 5. A existência de outras demandas judiciais entre as mesmas partes sobre questões relacionadas ao contrato de locação não afasta a caracterização de fundamento exclusivo na falta de pagamento para fins de concessão da liminar de despejo."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILBERTO JUSTINO DE MEDEIROS
em face da decisão proferida na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e pedido Liminar de Desocupação no 1005974-64.2025.8.11.0059
ajuizada contra
SORVETERIA CREME MANIA LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel, considerando a existência de contrato escrito e a necessidade de comprovação cabal dos requisitos exigidos pela Lei no 8.245/91.

O agravante sustenta que celebrou contrato de locação comercial com a parte agravada em 31/05/2025, com prazo de três anos e aluguel mensal de R$ 3.036,00, com vencimento no dia 30 de cada mês, conforme contrato de locação comercial de ID 214606210 - autos de origem.

Alega que a locatária efetuou apenas o pagamento do primeiro mês, tornando-se inadimplente desde então.

Afirma que, após mais de quatro meses de atraso, a agravada realizou pagamento parcial de R$ 12.612,40, persistindo débito de R$12.718,67, além dos aluguéis de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026, todos vencidos e não pagos.

Relata que a conduta da locatária violou a boa-fé objetiva, com instalação não autorizada de container no imóvel após comunicação de rescisão, realização de ligação clandestina de energia elétrica e ameaças proferidas pelo representante da empresa, fatos registrados em boletim de ocorrência (ID 214609066 – autos de origem).

Argumenta que o contrato se encontra desprovido de garantias locatícias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 e que ofereceu caução de R$ 9.108,00, equivalente a três meses de aluguel, conforme exigido pelo art. 59, §1o, IX, da Lei de Locações.

Sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao exigir comprovação de notificação extrajudicial prévia, requisito não previsto no dispositivo legal invocado, e ao considerar insuficiente a prova da inadimplência.

Destaca fato superveniente relevante: a própria agravada, em manifestação processual de 04/02/2026, confessou expressamente o atraso no pagamento do aluguel de novembro/2025, informando depósito judicial tardio em 05/12/2025, quando o vencimento ocorrera em 30/10/2025.

Por fim, requer o provimento do recurso para determinar a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, mediante prestação da caução oferecida.

A tutela recursal de urgência foi deferida para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela agravada no prazo de 30 dias, contados da intimação da decisão, sob pena de desocupação coercitiva e condicionada ao depósito judicial da caução no valor de R$ 9.108,00 pelo agravante, a realizar em cinco dias úteis, em conta vinculada.

Contraminuta (ID 344983388), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que os documentos juntados não comprovariam, de forma inequívoca, o inadimplemento e que não haveria comprovante de recebimento de notificação extrajudicial pela locatária.

O juízo singular entendeu necessária dilação probatória para demonstrar de forma inequívoca o inadimplemento dos aluguéis e o descumprimento dos encargos acessórios.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91.

O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91 estabelece que:

"Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."

Salienta-se que a citada norma estabelece requisitos objetivos e taxativos para a concessão da liminar de despejo, ou seja, fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, contrato desprovido de garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a presença dos requisitos legais, pois a ação de despejo tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento e a inicial demonstra que a agravada efetuou apenas o pagamento do primeiro mês, tornando-se inadimplente desde então.

Com efeito, a própria agravada, em manifestação de 04/02/2026, confessou expressamente o atraso no pagamento do aluguel de novembro/2025, informando depósito judicial tardio em 05/12/2025, quando o vencimento ocorrera em 30/10/2025.

Assim, a confissão da agravada quanto ao atraso no pagamento constitui prova inequívoca da mora e afasta qualquer dúvida sobre a inadimplência.

Ademais, a agravada admite que ocupou o imóvel e exerceu atividade comercial no local, conforme se depreende da própria narrativa de instalação de container e das demandas judiciais mencionadas, sendo que a ocupação do imóvel e o exercício de atividade comercial no local demonstram que a requerida/agravada teve fruição do bem locado, ainda que alega limitações quanto ao fornecimento de água e energia.

Desse modo, a alegação de que o locador não cumpriu obrigação de entregar o imóvel com água e energia ligadas constitui matéria de defesa a ser apreciada no curso da instrução processual.

E eventual descumprimento de obrigação pelo locador/agravante pode ensejar pedido de abatimento proporcional do aluguel, indenização por perdas e danos ou resolução do contrato, mas não autoriza a suspensão unilateral do pagamento dos aluguéis.

Logo, a suspensão do pagamento dos aluguéis pela agravada caracteriza mora da locatária e autoriza a concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91.

Ressalta-se que a agravada menciona a existência de outras demandas judiciais envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, incluindo ação de manutenção de posse e ação de obrigação de fazer.

Contudo, a existência de outras demandas não afasta a caracterização da falta de pagamento para fins de concessão da liminar de despejo, eis que o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91 exige que a ação de despejo tenha por fundamento exclusivo a falta de pagamento, ainda que exista outras demandas sobre questões relacionadas ao contrato de locação.

Vale ressaltar que o contrato de locação se encontra desprovido de garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 e a agravada não contesta tal alegação.

Portanto, a ausência de garantias locatícias e a inadimplência constituem requisitos essenciais para a concessão da liminar de despejo.

Por fim, o agravante ofereceu caução (R$ 9.108,00), equivalente a três meses de aluguel, comprometendo-se a depositar tal valor judicialmente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e deferir o pedido liminar de despejo, a fim de determinar a desocupação voluntária do imóvel pela agravada SORVETERIA CREME MANIA LTDA no prazo de 15 dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de desocupação coercitiva, condicionada ao depósito judicial da caução no valor de R$ 9.108,00 pelo agravante, a realizar em cinco dias úteis, em conta vinculada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026